Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 1.132/STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.
2. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
3. No caso, o credor comprovou o envio da notificação, a qual, por sua vez, não foi recebida, com a informação de de “’endereço insuficiente”. Ressalte-se que a tese firmada no Tema 1.132/STJ alcança, também, às hipóteses em que a notificação retorna com a informação de insuficiência de endereço.
4. De acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram devidamente apresentados.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.